Tribunal: TJES
Processo: 5017582-17.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017582-17.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A
RECORRIDO: ALINE CUIMBRA RIBEIRO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017582-17.2024.8.08.0024

Recorrente: FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A

Recorridos: ALINE CUIMBRA RIBEIRO e LUIZ HENRIQUE CASTRO DE PAULA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INDISPONIBILIDADE DO AUTOMÓVEL RESERVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUCESSÃO DE EVENTOS DANOSOS. VEÍCULO OFERECIDO EM SUBSTITUIÇÃO COM DEFEITO. NOVO VEÍCULO CONTRATADO EM EMPRESA CONCORRENTE APRESENTOU DEFEITO E IMPEDITIVO DE USO. PROMESSA DE REEMBOLSO INTEGRAL NÃO CUMPRIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PRIMEIRA FORNECEDORA PELA CADEIA DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA ORIGEM NÃO ABUSIVO. VEDAÇÃO AO REEXAME DO DANO MORAL QUANTO DENTRO DE PATAMAR NÃO TERATOLÓGICO OU ABUSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada por ALINE CUIMBRA RIBEIRO e LUIZ HENRIQUE CASTRO DE PAULA.

Narram os autores que haviam programado uma viagem a Campos do Jordão/SP para comemorar seu noivado e realizaram a reserva de um veículo Volkswagen Virtus com a empresa ré, com retirada agendada para 30/04/2023, às 07h00min. Sustentam que, ao chegarem ao local, o veículo contratado não estava disponível e, após quase três horas de espera, foi-lhes oferecido um automóvel de categoria inferior (Spin), o qual, ainda no pátio da locadora, apresentou defeito no limpador de para-brisas. Diante da falta de outras opções, afirmam que a ré os direcionou à locadora concorrente Unidas para que alugassem, com recursos próprios, um veículo Jeep Renegade, sob a promessa de reembolso integral do valor despendido, que totalizou R$1.782,98. Contudo, afirmam que este segundo veículo também apresentou defeito, com vazamento de óleo e fumaça no motor, colocando-os em risco e exigindo a sua remoção por guincho. Alegam que apenas conseguiram um carro em condições de uso às 14h00min, com sete horas de atraso, o que lhes causou a perda de praticamente uma diária de hotel. Por fim, aduzem que a ré realizou o reembolso de apenas R$1.329,62, restando uma diferença, e que a sucessão de falhas frustrou a viagem comemorativa. Por tais razões, buscaram a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte Requerida a restituir à parte Requerente a quantia de R$ 540,33 e R$ 453,36, totalizando R$ 993,69, acrescido dos seguintes consectários legais: corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo, até a data da citação (Súmula 43/STJ). [...].
CONDENAR
a parte Requerida a pagar à cada parte Requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais: no período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. [...].

A FOCO ALUGUEL DE CARROS interpôs recurso, sustentando a necessidade de reforma da sentença. Assevera que não praticou ato ilícito, pois a indisponibilidade do veículo decorreu de situações excepcionais, tendo fornecido um automóvel de categoria superior (upgrade) em substituição. Argumenta que sua responsabilidade cessou com o cancelamento do contrato e que não possui qualquer vínculo com a locadora Unidas, sendo desta a responsabilidade exclusiva por eventuais vícios no veículo por ela fornecido. Defende que o reembolso parcial foi correto e que a situação vivenciada pelos autores se resume a um mero dissabor, incapaz de gerar dano moral indenizável. Por último, almeja a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação por danos morais.

Em contrarrazões, os recorridos aduzem que a sentença deve ser mantida. Asseveram que a responsabilidade da recorrente é objetiva e abrange toda a cadeia de serviços, uma vez que a falha inicial da ré deu causa a todos os transtornos subsequentes. Destacam a promessa de reembolso integral e o abalo sofrido que ultrapassa o mero aborrecimento. Assim, requerem o desprovimento do recurso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares a serem enfrentadas, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central da demanda cinge-se em aferir a responsabilidade da recorrente pelos transtornos sucessivos experimentados pelos autores e, em caso positivo, a adequação da condenação imposta.

Após análise do conjunto fático-probatório, não resta dúvidas quanto à falha na prestação do serviço por parte da recorrente. A responsabilidade objetiva do fornecedor, estabelecida pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe o dever de indenizar independentemente da aferição de culpa.

Nesta perspectiva, a tese recursal de que sua responsabilidade teria se encerrado com o cancelamento do contrato não se sustenta. A prova documental, em especial as mensagens trocadas via aplicativo (ID. 68636003), demonstra que a própria recorrente, para solucionar seu inadimplemento, indicou e se responsabilizou financeiramente pela locação em empresa concorrente. Tal conduta a vincula aos desdobramentos da solução que ela mesma apresentou, tornando-a parte da cadeia de fornecimento perante o consumidor e, portanto, solidariamente responsável pelos danos subsequentes, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

Nesse diapasão, a sucessão de eventos — a indisponibilidade do veículo, a entrega de um substituto com defeito, a falha grave do segundo veículo que colocou os consumidores em risco e o descumprimento da promessa de reembolso integral — configura um cenário que ultrapassa, em muito, o mero dissabor. A frustração da expectativa em uma viagem comemorativa, somada à perda de tempo útil e à exposição a uma situação de perigo, caracteriza o dano moral
in re ipsa
.

Não obstante o valor do dano moral ser, em tese, um pouco superior que o praticado por esta Turma, certo é que não se qualifica como abusivo, teratológico ou excessivamente desproporcional, fazendo incidir os precedentes que autorizam a sua modificação na seara recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se os termos da sentença, inclusive quanto aos consectários legais.

Custas e honorários de advogado em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)